Tribunal: TJES
Processo: 0003755-26.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003755-26.2017.8.08.0038

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO/APELANTE: FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO
S
CONHECIDO
S

E DESPROVIDO
S
.

1.
Não havendo prova segura da prática do tráfico de substância entorpecente e sendo pequena a quantidade de droga apreendida (quatro porções de maconha), compatível com a tese defensiva de que destinada ao consumo pessoal do agente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe.

2.

Inexistindo nos autos documentos capazes de comprovar a

alegada condição financeira desfavorável do
apelante
, incabível a apreciação da suposta desproporcionalidade do montante

fixado a título de prestação pecuniária.

3
.
Recurso
s
conhecido
s
e
desprovido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

NEGA
R
-LHE
S

provimento,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/___/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003755-26.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003755-26.2017.8.08.0038

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO/APELANTE: FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO
S
CONHECIDO
S

E DESPROVIDO
S
.

1.
Não havendo prova segura da prática do tráfico de substância entorpecente e sendo pequena a quantidade de droga apreendida (quatro porções de maconha), compatível com a tese defensiva de que destinada ao consumo pessoal do agente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe.

2.

Inexistindo nos autos documentos capazes de comprovar a

alegada condição financeira desfavorável do
apelante
, incabível a apreciação da suposta desproporcionalidade do montante

fixado a título de prestação pecuniária.

3
.
Recurso
s
conhecido
s
e
desprovido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

NEGA
R
-LHE
S

provimento,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 11 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003755-26.2017.8.08.0038

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO/APELANTE: FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Apelaç
ões
Crimina
is
interposta
s
por
Fernando Ribeiro de Sousa
e pelo
Ministério Público Estadual
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, que apreciando os autos da ação penal em questão, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal contida na exordial, condenando-o à pena de 2 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial de cumprimento aberto, pelo crime do art. 14,
caput
, da
L
ei nº 10.826/03, sendo que houve substituição por uma pena restritiva de direitos, além da desclassificação para o delito do art. 28, da
L
ei nº 11.343/06, o qual teve a pretensão punitiva extinta, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Pen
al.

Recurso interposto
pelo
parquet,
pugnando

pela
reforma da sentença vergastada para desconsiderar a desclassificação para o crime previsto no art. 28, da lei de drogas, de modo que seja condenado nas iras dos artigos 33 e 35 c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06.

Recurso interposto por Fernando Ribeiro de Souza,
sustent
ando
que seja readequado o valor da prestação pecuniária de acordo com as suas condições financeiras.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impondo-se o conhecimento do presente recurso, passo a me manifestar no apelo interposto.

Após analise detida destes recursos é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento. Explico.

Inicialmente o Promotor de Justiça aduz ser imprescindível a reavaliação da desclassificação levada a efeito pelo julgador sentenciante, para que o apelado venha ser condenado pelos crimes externados na exordial, quais sejam, artigos 33 e 35 c/c art. 40, inciso IV, da lei nº 11.343/06.

No entanto, analisando os autos, verifica-se ter sido apreendido em posse do apelado Fernando 2 (duas) porções de maconha, totalizando 4,2 gramas, quantidade indubitavelmente pequena.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça, e
m juízo, o policial militar Claudionei Jacinto da Mota afirmou que a abordagem se deu pelo sentimento de nervosismo aparentado por Fernando. Ocorre que mesmo que este não estivesse portando quantidade vultosa de entorpecentes, ainda assim se encontrava com 2 (duas) porções de maconha, além de uma arma, mostrando-se por isto razoável a reação comportamental externada com a presença dos agentes da lei.

Por sua vez, o policial militar Jurandi Alves da Silva Filho respondeu às perguntas formuladas sempre se valendo do termo, como “consta da ocorrência”, não trazendo quaisquer indícios inéditos sinalizando a traficância por parte de Fernando.

Com efeito, é sabido que o depoimento dos policiais é meio idôneo de prova, devendo ser ponderado pelo julgador.

Dessa forma, a meu ver,
não se vislumbram elementos suficientes para reformar o
decisum
atacado visando a condenação de Fernando pelos crimes dos artigos 33 e 35 c/c art. 40, inciso IV, da lei de drogas, notadamente diante da inexistência de circunstâncias indicativas de tráfico de drogas, enquanto o contexto fático/probatório existente acaba por albergar a alegação de uso.

Consoante extrai-se
do acervo probatório
,
não restou demonstrada a conduta de traficância de entorpecentes por parte do sentenciado, na medida em que a pequena quantidade de entorpecentes sem a adição de fatores outros não estabelece a adequação ao tipo penal do art. 33, da lei nº 11.343/06, inexistindo por este motivo terreno fértil a propiciar a reforma do édito sentencial vergastado.

No que concerne ao
questionamento alinhado pelo condenado,
se verifica que o juízo

a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, qual seja, uma prestação pecuniária fixada no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), divisíveis em até 10 (dez) prestações iguais sucessiva
s.

Contudo, o apelante irresignou-se em relação ao valor atribuído a título de prestação pecuniária, sustentando a sua reforma à luz de suas condições financeiras.

Em situações tais, resta pacificado na jurisprudência pátria e os moldes legais, o entendimento de que “...
embora a pena pecuniária deva guardar proporção com as condições econômicas do acusado, deve importar em um mínimo de sacrifício por parte do agente, sob pena de não desempenhar o seu caráter punitivo
.”.
(0129162-16.2018.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ROSA HELENA PENNA MACEDO GUITA - Julgamento: 19/09/2023 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL)

Assim, a alegação de hipossuficiência econômica deve pressupor a existência de prova cabal acerca da incapacidade de arcar com tais custos e a desproporcionalidade existente entre a realidade financeira do sentenciado com o valor estipulado.

Dessa forma, tem-se que a quantia delimitada pelo magistrado primevo se mostra suficiente e adequada a suprir a finalidade de prevenção e reprovação pelo delito cometido e, ainda, dentro dos limites legais estabelecidos, enquanto, por outro lado, não sobressaem provas suficientes a comprovar a desproporcionalidade do quantitativo estipulado e a incapacidade do apelante de arcar com os custos, cenário que fatalmente obsta o achatamento da quantia estipulada a título de pena restritiva de direitos em substituição à pena privativa de liberdade.

P
or todo o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do
s

recursos

e

NEGO
-
LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)